Tribunal: CARF
Processo: 13002.000552/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000552/2007-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.827 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/09/2005
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF n.o 101).
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento
da obrigação se dá apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano
subsequente terá início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a
regra do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-01.891, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000552/2007-24
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 13002.000552/2007-24

do CARF, em 16 de março de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
930:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/09/2005 (...).
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A
QUO NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da
Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que
tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário
Nacional (CTN). O prazo decadencial, portanto, é de cinco anos. O dies a
quo do referido prazo é, em regra, aquele estabelecido no art. 173, inciso
I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é
deslocada para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os
casos de lançamento por homologação. O pagamento antecipado
realizado só desloca a aplicação da regra decadencial para o art. 150, §4o
em relação aos fatos geradores considerados pelo contribuinte para
efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento. Constatando-se
dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art.
173, inciso I do CTN. No caso dos autos, não foram encontrados
pagamentos referentes aos fatos geradores que interessam para a
discussão da decadência, logo impõe-se a aplicação da regra do art. 173,
inciso I.
Da decisão a quo, foram opostos embargos de declaração pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, mas restaram inadmitidos, conforme Informação de fls. 23.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.102 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 2.194 e seguintes, para rediscutir regra aplicada na decadência.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o acórdão recorrido desconsidera, para a competência de dezembro de 1999,
conteúdo expresso no art. 173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados: I – do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
prevalecendo a assertiva encontrada naquele acórdão, no sentido de que “o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível;
b) o acórdão paradigma, de forma acertada, determina a contagem da decadência regida
pelo art. 173, I, do CTN, nos precisos termos de sua redação, isto é, a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
c) como se percebe, não houve decurso do prazo decadencial para a administração
pública proceder ao lançamento, relativamente à competência de 12/1999.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 1.452
e seguintes:

Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 13002.000552/2007-24

a) a partir da análise das razões recursais, conclui-se que a Fazenda busca modificar o
entendimento da decisão vinculativa a fim de ver reformada a decisão ora recorrida;
b) havendo decisão definitiva de mérito, proferida pelo STJ, em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista no art. 543-C do CPC, no sentido contrário
às razões do Recurso Especial objeto destas contrarrazões, aplica-se o art. 62-A do
RICARF;
c) a CSRF deverá desprover este Recurso Especial da União, com fulcro non
entendimento exarado no próprio julgamento do REsp 973.773/SC;
d) no caso dos presentes autos, o fato imponível ocorreu em 12/1999, logo o exercício
seguinte é o ano de 2000, e seu primeiro dia útil é 02/01/2005, sendo esta a data limite
para o fisco notificar o contribuinte, fato que apenas ocorreu em 26/12/2005, ou seja,
mais de 11 meses após o prazo decadencial encerrar.

Cabe destacar que foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, contudo, de
acordo com o documento de fls. 1.658 e 2.188, houve desistência total do Recurso, com a
renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundamentaram a impugnação, ressalvada a
matéria atinente à decadência.
Assim, pelo constante do Relatório Remanescente, a competência 12/1999
continua em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no 35.600.1121,
lavrada em 21/12/2005, que constituiu crédito tributário relativo a contribuições devidas ao INSS
e destinadas à Seguridade Social, correspondente aos valores da contribuição patronal e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e a outros fundos e entidades, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela pessoa jurídica aos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviço no período do débito.
Consoante narrado, a matéria submetida à apreciação desse colegiado é a
contagem do prazo decadencial (competência 12/1999).
Acerca da forma de contagem do prazo decadencial relativo à competência
12/1999, cabe destacar, apesar dos argumentos colacionados pela Recorrida, que, com base na
aplicação do Enunciado de Súmula CARF n.o 101 cumulado com o disposto no REsp
973.7333/SC, Rel. Min Fux, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos abaixo:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 13002.000552/2007-24

ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou
caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito
potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas,
entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed.,
Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). 5. In casu, consoante assente na
origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação
ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou
adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários
respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos
tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para
que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento da
obrigação dá-se apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano subsequente terá início
a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art. 173, I do CTN.
Portanto, o lançamento somente poderia ser efetuado em janeiro de 2000, de
modo que o primeiro dia ao exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é 1o de janeiro de 2001.
Nesse contexto, assiste razão à Procuradoria Nacional, de modo que afasto a
decadência da competência 12/1999.
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.827 - CSRF/2a Turma
Processo no 13002.000552/2007-24

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital